Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA. BENS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ART. 833, INCISO V, CPC. CERTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apenas são penhoráveis os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica executada quando não se enquadram na previsão do art. 833, inciso V, do CPC.
2. Frustradas as buscas tradicionais de bens penhoráveis, não é razoável exigir do exequente a lista dos bens móveis existentes na sede do devedor, devendo ser observado o princípio da cooperação para determinar, com respaldo nos arts. 154, incisos I e V, e 836, § 1o, do CPC, que o oficial de justiça compareça ao estabelecimento e certifique os bens que ali existem e se são impenhoráveis na forma do art. 833, INCISO V, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.